Tribunal: STF
Processo: ARE 1555679
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. DIFAL. Base de cálculo dupla. Lc 87/1996. Caracterização. Inviabilidade de revisão de matéria infraconstitucional em recurso extraordinário. Recurso não provido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto pela parte agravante contra decisão monocrática que entendeu pela inviabilidade do recurso extraordinário rever entendimento do acórdão recorrido, o qual concluiu pela inexistência de previsão em lei complementar de dupla base de cálculo do ICMS em operação interestadual.



2. A parte agravante busca a reforma da decisão monocrática, sob a alegação de que a matéria discutida nos autos é eminentemente constitucional.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se os argumentos apresentados pela parte agravante são aptos a infirmar a decisão agravada.



III. Razões de decidir



4. O entendimento que prevaleceu no acórdão recorrido se deu a partir do voto médio que entendeu pela inexistência de previsão em lei complementar da dupla base de cálculo alegada no recurso extraordinário como pressuposto de argumentação.



5. É inviável a revisão das conclusões adotadas no juízo de origem, uma vez que tal dependeria da análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, situação que não pode ser revista por meio de recurso extraordinário, conforme a jurisprudência da Corte.



IV. Dispositivo



6. Recurso desprovido.